Tribunal: TJSP
Processo: 0003703-17.2015.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime contra a fauna. Denúncia que imputou ao acusado a prática do delito tipificado no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de

Ementa:
Apelação. Crime contra a fauna. Denúncia que imputou ao acusado a prática do delito tipificado no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003703-17.2015.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado OSVALDO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003703-17.2015.8.26.0097 -Voto no 13.844
2
Apelação. Crime contra a fauna. Denúncia que imputou ao
acusado a prática do delito tipificado no artigo 34, parágrafo
único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Sentença absolutória. Recurso
da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a
responsabilidade penal do acusado. 2. No processo penal, cabe ao
órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência,
demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito
na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o
acusado nada prove. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação para absolver OSVALDO DE MOURA com relação à
imputação tipificada no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal (fls. 307/310).
O
Ministério
Público
apelou,
buscando
a
condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 314/320).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 452/453).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.
3. Em suma, segundo a denúncia, no dia 09.07.2015,
na Zona Rural de Zacarias, no represado do Rio Tietê, propriedade rural
denominada “Fazenda Baú”, OSVALDO DE MOURA, ANGELO RILDO
ZAMPIERI e JOSÉ APARECIDO DE MOURA, agindo em concurso,
realizaram pesca mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos.
Apurou-se que, no curso da “Operação Nove de
Julho”, policiais ambientais surpreenderam os denunciados praticando pesca
embarcada, em conjunto, retirando das águas do represado redes de pesca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003703-17.2015.8.26.0097 -Voto no 13.844
3
haviam armado de espera para captura de pescados. As redes mediam 630
metros de comprimento e 1,50 metro de altura, com malhas de 80 e 130 mm.
Foram apreendidos, na posse dos denunciados, 30 quilos de peixes de
espécies conhecidas popularmente como porquinho, traíra e tucunaré.
O feito foi suspenso, nos termos do artigo 89, da Lei
no 9.099/95, em relação aos acusados José Aparecido de Moura e Ângelo
Rildo Zampieri e desmembrado (fls. 208), prosseguindo-se somente em
relação ao acusado Osvaldo de Moura.
4. Finda a persecução penal, não evidenciada a
reponsabilidade penal do réu.
Os fatos em si relacionados à pesca estão
positivados pelo boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de infração
ambiental (fls. 13/15) e auto de apreensão (fls. 16/20).
Mas o que se coletou no curso da persecução penal
não desenha um cenário claro a empenhar a responsabilidade penal do
apelado pelo crime tipificado no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei
no 9.605/98.
O réu Osvaldo afirmou, em juízo (mídia digital) ser
pescador profissional e que, no dia dos fatos, estava trabalhando e pescando
juntamente com outro pescador profissional (Angelo Rildo Zampieri). Por sua
vez, o irmão do acusado (José de Moura) também estava junto, mas como a
carteira de pesca dele estava vencida, José ficou pescando no barranco. Na
parte da tarde, os policiais os abordaram e apreenderam os peixes e duas
redes: uma emendada (que ultrapassava um pouco a medida certa) e outra
com a metragem correta.
Verdade que não logrou apresentar prova inelutável
de que estava pescando regularmente, no sentido de que atuava como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003703-17.2015.8.26.0097 -Voto no 13.844
4
pescador profissional e não tomava parte em pesca amadora (artigo 10, da
Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA no 09/2012; artigo 7o da
Instrução Normativa do IBAMA no 26/2009).
No entanto, os demais elementos de prova carecem
de pujança para arredar, de forma categórica, a negativa, enquanto declaração
genérica de não cometimento da infração penal.
Os policiais ambientais Bruno Antônio (fls. 41) e
Lincoln Costa Domingues do Amaral (fls. 42), na fase policial, declararam,
em síntese, que estavam em patrulhamento rural embarcado pelo represado
do Rio Tietê, quando surpreenderam os indivíduos Osvaldo de Moura,
Angelo Rildo Zampieri e José de Moura (os dois primeiros pescadores
profissionais e o último, amador) praticando a pesca embarcada, retirando das
águas do represado, redes de pesca que haviam armado para captura de
pescados, esclarecendo que havia 15 redes de nylon, medindo 630 metros de
comprimento e 1,50 metro de altura, com malhas de 80 e 130 mm. Foram
apreendidos, nas redes, 30 quilos de peixes de espécies conhecidas
popularmente como porquinho, traíra e tucunaré. Esclareceram que o artigo
10 da Instrução Normativa Interministerial no 09/2012 descreve que o
pescador profissional, quando participar ou prestar serviços à pesca amadora,
deverá respeitar as normas vigentes para o exercício desta, e o artigo 7o da
Instrução Normativa 26/2009 estabelece quais os petrechos que o pescador
amador pode fazer uso.
Mas, em juízo (mídia digital), o policial Lincoln
declarou que não participou da abordagem dos envolvidos, pois atuou apenas
como motorista da viatura policial.
Por sua vez, o policial Bruno Antônio disse, na fase
judicial, que, quanto aos fatos, havia dois pescadores profissionais e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003703-17.2015.8.26.0097 -Voto no 13.844
5
amador. Em razão disso, não poderiam estar fazendo uso de redes.
Definido este quadro fático, não há como condenar
o apelante, pois não restou cabalmente demonstrado que o réu estava
participando ou prestando serviços à pesca amadora.
Ao contrário, o acusado, em juízo (mídia digital),
disse estar praticando a pesca de modo profissional: estava trabalhando junto
com Angelo Rildo. Nesse passo, de fato, tanto o acusado e Angelo Rildo
ostentam a condição de pescadores profissionais: RGP 97213 e RGP 729806,
respectivamente (fls. 11).
E, segundo as palavras dos policiais, não há como
afirmar, de modo peremptório, que a pesca era amadora, pelo simples fato de
o irmão do réu estar presente.
Diante desse cenário, não se tem a densidade
necessária para sustentar um édito condenatório contra o apelado.
Tenha-se em mente que, no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Em poucas palavras, o caso é de manutenção da
absolvição, mercê do princípio “in dubio pro reo”.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003703-17.2015.8.26.0097 -Voto no 13.844
6
LAERTE MARRONE
Relator